Tribunal: TJBA
Processo: 8002236-94.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002236-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NAJLA MARA BASTOS SCHEIDEGGER Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. OMISSÃO CONFIGURADA. GARANTIA DE RESERVA DE VAGA. PROSSEGUIMENTO NAS ETAPAS SUBSEQUENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. Caso em análise: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deferiu liminar para suspender exclusão de candidata do certame regido pelo Edital SAEB n.º 05/2022, determinar sua convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) e assegurar a reserva de vaga até decisão final no mandado de segurança. Questão em discussão: 2. Análise sobre eventual omissão no julgado quanto à possibilidade de prosseguimento da candidata nas fases pré-admissionais subsequentes, em caso de aprovação no TAF. Razões de decidir: 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Reconhece-se a existência de omissão quanto à implicação lógica da reserva de vaga, que inclui o direito ao prosseguimento nas etapas seguintes do certame, enquanto vigente a liminar concedida. Tese e dispositivo: 4. A garantia de reserva de vaga em concurso público assegura ao candidato aprovado o direito de prosseguir nas etapas subsequentes do certame, enquanto vigente a decisão judicial que determinou tal reserva. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos modificativos, exclusivamente para suprir omissão e esclarecer que, em caso de aprovação no TAF, é assegurado o prosseguimento nas etapas subsequentes do concurso público, até decisão final do mandado de segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º: 8002236-94.2025.8.05.0000 em que figura como Embargante - NAJLA MARA BASTOS SCHEIDEGGER, e Embargada - ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23